Tribunal: TJMT
Processo: 1031797-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS No 1031797-54.2024.8.11.0001 e 1042423-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE(s): CRISTIANO APARECIDO NERES FERNANDES e JOSÉ BENEDITO DE AQUINO NUNES
RECORRIDO (s): CRISTIANO APARECIDO NERES FERNANDES e JOSÉ BENEDITO DE AQUINO NUNES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO VERBAL. EXTENSÃO DA QUITAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por Cristiano Aparecido Neres Fernandes e José Benedito de Aquino Nunes, nos autos de ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 25/02/2024, em Várzea Grande/MT. A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar José Benedito ao pagamento de R$ 13.127,00 a título de danos materiais e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento por locação de veículo. Ambas as partes recorreram, pugnando pela reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a quitação dada por Cristiano à associação seguradora abrange também o associado José Benedito, impedindo nova pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se houve acordo verbal entre as partes e se este quita integralmente a obrigação pela perda do veículo; (iii) determinar se houve perda total do automóvel; (iv) apurar a existência de dano emergente decorrente da locação de veículo; e (v) verificar a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quitação ampla, geral e irrestrita concedida à associação seguradora não se estende ao associado José Benedito, por ausência de previsão contratual expressa nesse sentido e pela natureza autônoma do pagamento efetuado pela entidade.
4. A prova oral e documental demonstra a existência de acordo verbal entre as partes, estabelecendo o valor de R$ 45.000,00 como total pela transferência do veículo, dos quais R$ 30.000,00 seriam pagos pela seguradora e R$ 15.000,00 diretamente por José Benedito, condicionados à transferência do bem.
5. O conjunto probatório, incluindo vídeos, testemunhos e áudios, afasta a alegação de perda total do veículo, revelando que os danos eram reparáveis, e que o acordo verbal refletia a real extensão do prejuízo sofrido.
6. A reparação por dano emergente está configurada, diante da comprovação de que o autor precisou alugar veículo por três meses, no total de R$ 7.768,60, para continuar exercendo sua atividade profissional de motorista de aplicativo, evidenciando prejuízo patrimonial direto e mensurável.
7. O próprio réu, em depoimento pessoal, confessou expressamente que o acordo verbal dizia respeito apenas ao valor do automóvel, negando qualquer ajuste relativo ao reembolso por eventuais despesas decorrentes da paralisação do veículo, como a locação de outro automóvel, o que reforça a autonomia do dano material pleiteado.
8. Inexistem nos autos elementos que demonstrem violação significativa a direitos da personalidade, sofrimento anormal ou situação excepcional, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais deve ser mantido como improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. A quitação firmada com a associação seguradora não se estende automaticamente ao associado causador do dano sem cláusula expressa nesse sentido. 2. Acordo verbal entre as partes, confirmado por áudios e depoimentos, é válido para fins de quitação do valor do bem sinistrado, quando demonstrado de forma inequívoca. 3. A perda parcial do veículo afasta a aplicação da Tabela FIPE como critério de indenização por perda total. 4. As despesas comprovadas com locação de veículo para exercício de atividade profissional em razão de sinistro caracterizam dano emergente indenizável. 5. A confissão do réu quanto à ausência de acordo sobre despesas locativas reforça a autonomia e legitimidade do pedido de indenização por esse prejuízo. 6. A configuração do dano moral exige prova de violação significativa a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos decorrentes de acidente de trânsito sem lesões corporais."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402 e 405; CPC, arts. 219 e 536, §1o; Lei 9.099/95, art. 55; Súmula 43 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1012028-04.2022.8.26.0554, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 31.01.2024; TRC/MT, Recurso Inominado no 1027200-42.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 03.07.2025; TRC/MT, Recurso Inominado no 1034329-98.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031797-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE AQUINO NUNES - CPF: 487.268.501-68 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), CRISTIANO APARECIDO NERES FERNANDES - CPF: 729.320.662-34 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE AQUINO NUNES - CPF: 487.268.501-68 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), CRISTIANO APARECIDO NERES FERNANDES - CPF: 729.320.662-34 (RECORRIDO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025